Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747409-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Primus Boutique de Carnes Ltda e Outros em face da r. decisão (ID 21003100) que, nos autos da Execução movida por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela Agravante. A Agravante, por meio de petição (ID 21653629), informa que as partes firmaram acordo e, por essa razão, requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator